Tribunal: TJPA
Processo: 0005079-46.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005079-46.2012.8.14.0301

APELANTE: KATIUCIA DOURADO LIMA

APELADO: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cheques, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, sendo a parte ré citada por edital e representada por curadora especial, sustentando a recorrente a nulidade da citação ficta por ausência de esgotamento das diligências para sua localização e requerendo a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para renovação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital realizada sem a comprovação do esgotamento de todas as diligências necessárias para localização da parte ré e se tal vício implica nulidade dos atos processuais e da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável para a validade da relação processual.

4.

A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admitida quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte ré.

5.

O art. 256, §3º, do CPC exige a demonstração de diligências efetivas para localização do réu, inclusive consultas a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

6.

A ausência de comprovação do cumprimento das diligências para localização da ré impede o reconhecimento da validade da citação editalícia.

7.

A realização de citação por edital tentativas dos meios de localização configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.

8.

Reconhecida a nulidade da citação, devem ser anulados os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital somente é válida quando demonstrado as tentativas extensivas de diligências para localização do réu.

2.

A ausência de citação válida implica nulidade dos atos processuais subsequentes e da sentença.

3.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, os autos devem retornar à origem para renovação do ato citatório e regular prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239, 256, §3º, 487, I, 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/06/2023; TJ-PA, Apelação Cível 08015157020198140013; TJ-PA, Agravo de Instrumento 08249527220258140000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Katiucia Dourado Lima, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação monitória ajuizada por Solução Factoring Fomento LTDA, a qual julgou procedente o pedido monitório para constituir título executivo judicial em favor da autora.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial em razão de dívida fundada em cheques, pretendendo a condenação da requerida ao pagamento do débito representado pelos títulos cambiais. Regularmente processado o feito, a requerida foi citada por edital e teve sua defesa apresentada por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, ocasião em que foram suscitadas preliminares processuais e impugnação geral ao mérito. Ao final da instrução, sobreveio sentença de procedência, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 490.682,98 (quatrocentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Inconformada com a sentença, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios necessários para localização da parte ré antes da adoção da citação ficta.

Alega que existia determinação judicial para expedição de ofícios a diversos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, com a finalidade de localizar o endereço da requerida, tais como Junta Comercial, Cartório Eleitoral, Receita Federal, empresas de telefonia, energia elétrica e saneamento básico, além de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e SIEL, providências que não teriam sido efetivamente cumpridas.

Sustenta ainda que o próprio autor teria apresentado novo endereço da ré nos autos, sem que houvesse tentativa de nova citação no referido local, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Defende que a citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ausência dessas diligências implicaria nulidade absoluta da citação e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença. Para amparar sua tese, a recorrente invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, sob pena de nulidade processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para renovação do ato citatório e regular prosseguimento do feito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Solução Factoring Fomento LTDA apresentou contrarrazões ao apelo (id. 15425300), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, instado a intervir no feito, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.

18402786).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da preliminar de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios necessários para localização da parte ré antes da adoção da modalidade citatória ficta, o que teria comprometido a validade da relação processual e, por conseguinte, da sentença proferida nos autos da ação monitória.

Ressalta-se, a princípio, que a citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo requisito essencial para a formação da relação jurídico-processual, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Nesse contexto, a ausência de citação válida implica nulidade absoluta do processo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No que concerne à citação por edital, se trata de modalidade excepcional, admitida apenas quando restarem infrutíferas todas as tentativas de localização da parte ré, nos termos do art. 256 do CPC, especialmente o §3º do referido dispositivo:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse sentido, a interpretação sistemática do referido dispositivo revela que a citação por edital somente pode ser admitida após a demonstração inequívoca de que foram esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte ré, inclusive mediante consultas a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos e também da manifestação ministerial, houve determinação judicial para realização de diligências destinadas à localização do endereço da requerida, por meio de sistemas como INFOJUD, BACENJUD e SIEL, bem como expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços, entretanto não há comprovação de que tais diligências tenham sido efetivamente cumpridas antes da determinação da citação por edital.

Tal circunstância foi expressamente ressaltada pelo Ministério Público, que se manifestou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da citação, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Conforme destacado na manifestação ministerial, a citação editalícia somente é válida quando demonstrado o efetivo esgotamento ou, ao menos, extensiva realização das diligências para localização do réu, o que não ocorreu no caso concreto, sobretudo porque houve determinação judicial de realização de pesquisas de endereço que não restaram comprovadamente cumpridas, circunstância que compromete a validade da citação ficta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação por edital exige, ao menos, tentativas de localização da parte ré, sob pena de nulidade processual, entendimento este que também vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 . REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Nessa linha, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também se posiciona no sentido, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada pela instituição de ensino superior FAMAZ, sob fundamento de ausência de citação válida da parte ré, em razão da não localização do seu endereço e da insuficiência das diligências promovidas para viabilizá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora promoveu diligências suficientes para a localização da parte ré, de modo a justificar a autorização de citação por edital, nos termos do art. 256, §3º, do CPC, e, em caso negativo, se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto essencial de existência e desenvolvimento regular do processo (CPC, arts. 239 e 485, IV).
4. A citação por edital tem caráter excepcional e exige prova inequívoca de que foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do demandado.
5. A autora limitou-se a requerer diligências via sistemas judiciais (INFOJUD, SIEL, TER), sem demonstrar qualquer iniciativa mínima para obtenção de novos endereços, como consultas públicas ou contatos com instituições relacionadas à ré.
6. A ausência de demonstração concreta de esgotamento dos meios disponíveis torna inviável a citação por edital e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A citação por edital somente é admissível mediante demonstração inequívoca de que foram esgotadas todas as tentativas razoáveis e possíveis de localização do réu, inclusive por meios extrajudiciais.

2. A ausência de citação válida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, §2º, 256, §3º, e 485, IV.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/06/2023; STJ, AgInt no REsp 2070207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/08/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015157020198140013 21328503, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO
POR
EDITAL
. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal que indeferiu o pedido de
citação
por
edital
do executado. O magistrado de primeiro grau determinou que o exequente informasse novo endereço ou requeresse diligências necessárias, por entender não
esgotadas
as
tentativas
de localização. O agravante sustenta que a frustração da
citação
postal e por oficial de justiça autorizaria a medida
edital
ícia, nos termos da Súmula 414 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se, frustradas as
tentativas
de
citação
postal e por oficial de justiça, é cabível o deferimento imediato da
citação
por
edital
em execução fiscal, sem a prévia realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A
citação
por
edital
constitui medida excepcional e ficta, admissível apenas quando esgotados os meios disponíveis para a localização pessoal do devedor, sob pena de nulidade processual por cerceamento de defesa.

4.A interpretação da Súmula 414 do STJ ("A
citação
por
edital
na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades") deve ser realizada à luz do art. 256, § 3º, do CPC, o qual estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as
tentativas
de sua localização, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias.

5.No caso concreto, não houve demonstração de diligências ou requerimento de pesquisa de endereços nos sistemas conveniados ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL) antes do pleito
edital
ício, o que confirma o acerto da decisão agravada ao exigir o exaurimento das vias ordinárias de localização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento da
citação
por
edital
na execução fiscal pressupõe o esgotamento das diligências para localização do devedor, incluindo a realização de pesquisas de endereço nos sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º; art. 932, IV. Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414. TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08165901820248140000 29121999, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - AI: 00029485520178140000 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08249527220258140000 31743661, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público) (grifei)

No caso em análise, verifica-se que a citação por edital foi realizada após apenas uma tentativa de citação no endereço indicado na petição inicial, não havendo qualquer outra concretização de diligência diversa, de modo que não há a comprovação do efetivo esgotamento ou, ao menos, intensa realização das diligências para localização da parte ré, inclusive havendo nos autos determinação judicial para realização de pesquisas de endereço que não restaram demonstradas como cumpridas, o que evidencia vício processual apto a ensejar a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

Ademais, a manifestação do Ministério Público foi expressa no sentido do acolhimento da preliminar de nulidade da citação, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, entendimento que se mostra consentâneo com a jurisprudência dominante e com o devido processo legal.

Dessa forma, reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a regular citação da parte ré e o regular prosseguimento do feito, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, da jurisprudência do STJ e deste TJPA,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da citação por edital e, consequentemente, anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato citatório e regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026